Tribunal: TCU
Processo: 009.526/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 952/2021-TCU-Plenário Considerando que estes autos tratam de monitoramento das determinações e recomendações expedidas por meio do Acórdão 3007/2020-TCU-Plenário prolatado ao final de auditoria realizada nos Municípios de Bom Jardim/MA e Cajari/MA, no âmbito da Fiscalização de Origem Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar a qualidade e a regularidade dos serviços de transporte escolar oferecidos por prefeituras do Estado do Maranhão; Considerando que não foram encaminhados ao Tribunal documentos para comprovar o cumprimento das determinações constantes do item 9.4. e a mudança de gestão do Município de Cajari ocorrida poucos dias após notificação da deliberação ora monitorada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar não cumpridas as medidas solicitadas no item 9.4. do Acórdão 3007/2020-TCU-Plenário e expedir a seguinte determinação, encaminhando cópia das peças 3, 4, 5 e 8 dos autos ao Município de Cajari/MA, de acordo com os pareceres da Secretaria de Controle Externo da Educação (peças 8 e 9): 1. Processo TC- Processo 009.526/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Cajari - MA 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Reiterar ao município de Cajari/MA a determinação contida no item 9.4, subitens 9.4.1 a 9.4.11, do Acórdão 3007/2020-TCU-Plenário , alertando a sua atual Prefeita, Maria Felix Rodrigues dos Santos, que o não cumprimento da determinação ora monitorada, no prazo de sessenta dias, sem motivo justificado, sujeitará a responsável à aplicação da multa prevista no art. 58, §1o, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3o, do Regimento Interno/TCU.